Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720884-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PLP CONSULTORIA LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de reiteração periódica de pesquisas no sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). Alega a agravante, em síntese, que “após diversas tentativas de penhoras sem êxito e não tendo outra opção, foi solicitada a penhora SisbaJud em seu modo ‘teimosinha’, onde, durante um período, são feitos bloqueios diários nas contas das Executadas, sendo uma das mais eficientes ferramentas para satisfação de dívidas” (ID 47217923 – p. 3). Esclarece que o feito executivo perdura desde 2012, de forma infrutífera, e que a medida solicitada não pode ser indeferida sob o argumento de que perturbaria ou paralisaria os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa via Sisbajud em seu modo “teimosinha”, sendo a medida confirmada no mérito. Preparo ao ID 47217925. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pela agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos, notadamente ante a aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que, conforme certidão de 17/09/2018, a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífera (ID 22775648), ao passo que a pesquisa efetuada via sistema RENAJUD encontrou veículo em nome de terceiro interessado, o que contribui à tese de insuficiência da consulta “simples” junto ao SISBAJUD, enrobustecendo o pleito pela consulta reiterada automática. Formulado o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, modalidade reiterada por 30 dias, em 11/05/2023 (ID 156849174), tem-se que a conduta do Juízo em indeferir nova pesquisa não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens perante o SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, referida diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarida a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, sendo provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como verificando-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, faz jus a parte agravante à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, a fim de que seja implementada a pesquisa reiterada periódica de bens em nome da parte executada, via sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 346 do CPC, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator